Tribunal: TJDFT
Processo: 0742591-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CRÉDITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ANÁLISE. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. OBJETIVOS. INTERESSE PÚBLICO. EFICIÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PRAZO RAZOÁVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELAS PARTES. PONDERAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. NECESSIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGRAS DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA. VIOLAÇÃO. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. MERA RATIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO E FORO DE ORIGEM. ART. 781 DO CPC. DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS DIVERSOS. INOBSERVÂNCIA. OFERTA DE CRÉDITO. SEGUNDA FILIAL. SEDE DA EXECUTADA E DO FIADOR. PARTES CONTRATUAIS. SITUAÇÃO. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO. SOCIEDADES SEDE E PRIMEIRA FILIAL EM SANTA MARIA. IRRELEVÂNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOMICÍLIO DA EXECUTADA CONHECIDO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO NO DISTRITO FEDERAL. FORUM SHOPPING. OCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMARCA DE GOIÂNIA/GO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum).
2. O objetivo constitucional – de interesse público – de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da interpretação de temas relativos à competência. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.”. Na sequência, ao disciplinar a competência, o artigo 44 da lei processual dispõe que “observados os limites estabelecidos na Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial (...)”.
3. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Portanto, o propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável.
4. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. É exatamente essa ideia que permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos ao domicílio do réu (art. 63, § 3o, do CPC). A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial. Ainda que se trate de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte a escolha aleatória do foro do ajuizamento do feito, sem qualquer motivo ou justificativa, por foros distintos daqueles previsto em lei. Permitir o contrário configuraria violação às regras de distribuição que buscam otimizar o serviço jurisdicional e repartir as ações dentro das circunscrições judiciárias do Distrito Federal.
5. O declínio da competência relativa de ofício, conforme recente entendimento deste tribunal, visa evitar a escolha aleatória do juízo (forum shopping), por meio de eleição de foro absolutamente dissociado da realização do negócio, afastado do domicílio das partes e, por consequência, da lei. Acrescente-se que a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”), embora válida, é genérica, e, atualmente, na vigência do novo CPC, só se presta a ratificar a regra geral sobre a fixação da competência. Há distinguishing com relação aos acórdãos que ensejaram a edição da súmula do STJ, já que a impossibilidade de declínio de ofício da competência relativa tem como pressuposto que a ação tenha sido ajuizada nos termos da lei e dos princípios constitucionais.
6. A escolha aleatória e injustificada de foro, por mera conveniência das partes, não pode prevalecer em detrimento da efetividade da Justiça Distrital. A faculdade das partes de escolherem o foro competente para processar sua ação, independentemente de fator de ligação entre a causa e o foro, gera, a médio e longo prazo, impacto negativo significativo, como acúmulo da carga de trabalho e a incapacidade de atendimento das demandas, nos termos definidos pelas metas do Conselho Nacional de Justiça (Nota Técnica 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF).
7. O art. 781 do CPC autoriza ao credor escolher cinco foros distintos: 1) domicílio do executado ou, se for incerto ou desconhecido, onde ele for encontrado; 2) foro de eleição; 3) foro de situação dos bens objeto da execução; 4) foro do domicílio do exequente; 5) foro do local onde se praticou o ato ou onde ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.
8. As partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências do contrato. A agravante possui sede em Santa Maria/DF, assim como a sua primeira filial, nos termos do contrato social. Ocorre que a parte legítima do contrato, responsável pela oferta do crédito, é apenas a Filial II, sediada em Goiânia/GO. Nos termos do contrato (título executivo), o crédito de R$ 150.000,00 foi oferecido pela segunda filial, em Goiânia/GO, perante a exequente, também residente naquele município. A pessoa jurídica executada, está em Goiânia/GO, e o sócio fiador reside em Poços de Caldas/MG. Ou seja, nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito ou em Santa Maria/DF.
9. O fato de agravante residir no Distrito Federal é irrelevante na hipótese. O art. 781, III, do CPC é expresso quanto à possibilidade de escolha do domicílio do exequente apenas quando o domicílio do executado for incerto ou desconhecido, o que não é o caso. Por isso, a hipótese invocada pelo agravante (art. 781, V, do CPC) determina que os autos devem ser remetidos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO.
10. O declínio da competência relativa de ofício, conforme recente entendimento deste tribunal, visa evitar a escolha aleatória do juízo (forum shopping), por meio de eleição de foro absolutamente dissociado da realização do negócio, afastado do domicílio das partes e, por consequência, da lei. O art. 781, do CPC, já prevê um extenso rol de possibilidades de foro em favor do credor. Logo, a manutenção do feito no Distrito Federal, seja em Brasília/DF, seja em Santa Maria/DF, é injustificável. Por consequência, está configurada a escolha aleatória de foro. Precedentes deste tribunal.
11. Agravo de instrumento conhecido e não provido.